Tribunal: TJDFT
Processo: 0745688-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE GABARITO DE QUESTÕES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTES NECESSÁRIOS E DISCUSSÃO DE DIREITOS COLETIVOS.
1. O Juizado Especial da Fazenda Pública é absolutamente incompetente para processar e julgar as ações em que se pleiteia a alteração de gabarito de concurso, por exigir a citação de litisconsortes necessários e se tratar de interesses coletivos (Precedente: Acórdão 1600300 – 1a Turma Recursal).
2. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.o 9.099/95, observado, no caso, a gratuidade de justiça concedida.
3. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.